Tribunal: TJDFT
Processo: 0717043-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. COMPROVADA A NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A concessão da justiça gratuita deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça.
2. Por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas físicas ou jurídicas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência.
3. Se há prova coligida aos autos que indica, a priori, que o agravante não possui condições financeiras de suportar o pagamento das despesas processuais, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada, ante a ausência de elementos que apontam em sentido contrário.
4. O juiz somente pode indeferir o pedido da gratuidade de justiça, se não houver nos autos elementos que demonstrem a real necessidade do benefício ou a falta do preenchimento dos pressupostos legais conforme preleciona o art. 99, §2o, do Código de Processo Civil.
5. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais” (edição 150 de Jurisprudência em Teses do STJ).

6. Os documentos acostados aos autos corroboram a presunção de hipossuficiência afirmada pelo agravante.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.